Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos testemunhos de ambos os policiais militares que realizaram a abordagem do réu e pela confissão.

3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante) à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, e da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.